Tribunal: TJMT
Processo: 1024904-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024904-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 719.190.741-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA FIXADA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MULTA OUTRORA IMPOSTA – INVIABILIDADE - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim, correta a decisão do juiz, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor da multa cominatória imposta, obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024904-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo-suspensivo, interposto por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançado nos autos do Cumprimento de Sentença, relativamente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1003494-27.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reduzir o valor das
astreintes
para a importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), notadamente em virtude de a parte executada não ter cumprido até o momento a tutela de urgência.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que “
o Juiz singular erroneamente informa que o valor da multa se encontra em R$ 1.060.953,14 (um milhão sessenta mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), e apesar de reconhecer que o banco não cumpriu com a decisão da liminar, acolheu a impugnação determinando a redução para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se baseando em não colaborar com o enriquecimento ilícito da parte autora”
(sic).

Argumenta que
“o agravado por ser um banco riquíssimo, jamais entenderia o que a autora está passando dia após dia, pois como já reiteradamente informado, a agravante é pessoa simples autônoma, que sobrevive de vendas de bolos e doces, e que atualmente não pode ter acesso a uma operadora de máquina de crédito/débito, para alavancar suas vendas”
(sic).

Também informa que
“a agravante encontra-se impedida de receber o abono salarial, disponibilizado pelo governo federal, embasada pela mesma restrição, que já deveria de fato ser regularizada pelo Banco do Brasil, uma vez que bastava somente informar a Receita Federal a retificação necessária, em nome da Agravante”
(sic).

Enfatiza que “
espera ter sua vida financeira regularizada novamente, e ter seu CPF desbloqueado para poder ter acesso a todos os benefícios que tem direito, considerando as condições que atualmente vive”
(sic).

Diz que estão presentes o “
fumus boni iuris”, que se apresenta abundantemente demonstrado pelo agravante, preenche os requisitos para concessão e deferimento dos efeitos da tutela de urgência, tendo em vista que seu nome ainda está inadimplido e prejudicado junto à Receita Federal, e não consegue progredir sua vida financeira, em razão de que decisão expedida pelo juiz singular, estabeleceu apenas o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), proporcionando ao banco realizar a regularização quando quisesse, visto que o valor determinado é baixo para o agravado
” (sic).

Assevera que o
“periculun in mora” é fato incontroverso, pois, caso não seja deferida a medida liminar, o agravante ficará em situação constrangedora e lesiva, tendo em vista, que é fato incontroverso, que a sua subsistência está completamente comprometida, pois não possui trabalho fixo, vive das vendas de doces e bolos e ainda encontra-se com o abono salarial restrito, em virtude a pendência em seu CPF”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja deferida a suspensão da aplicação de multa no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), reestabelecendo a multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até ser comprovado que o banco agravado realizou a retificação e desvinculação do CPF da parte exequente agravante (719.190.741-04) referente ao recebimento do Alvará Eletrônico no. 621700-1/2020, na quantia de R$84.067,73 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), relativamente ao processo de no. 0000968-27.2017.8.11.0010 – Comarca de Jaciara – MT, por ser medida necessária, tendo em vista os relevantes fatos ora relatados e provados.

Caso Vossa Excelência não determine o reestabelecimento da multa diária, requer, subsidiariamente, a alteração com o aumento no valor da multa estabilizada, no montante em que este r. juízo achar necessário, para a consolidação e elucidação da presente matéria (Id. 237144170).

A antecipação de tutela foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, na data de 11/09/2024 (Id. 239012150).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 244811686).

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 237321194.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que a parte agravante postula, de início, pela suspensão dos efeitos da decisão que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reduzir o valor das
astreintes
para a importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), notadamente em virtude de a parte executada não ter cumprido até o momento a obrigação determinada consistente na
desvinculação do CPF da exequente do recebimento do Alvará Eletrônico no. 621700-1/2020, na quantia de R$ 84.067,73 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao processo de no. 0000968-27.2017.8.11.0010 – Comarca de Jaciara – MT.

Eis o teor da decisão agravada:

“Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de sentença vem positivada nos artigos 525, §1o, CPC, sendo certo que a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação encontram-se insertos no rol das matérias que podem ser por ela discutidas.

Logo, levando em conta que são justamente este os fatos ensejadores da presente medida, passo a apreciar o pedido nela contido.

Pois bem, no recurso de agravo de instrumento 1014487-72.2023.8.11.0000 interposto pela exequente foi determinado que o banco executado procedesse com a desvinculação do CPF da exequente do recebimento do Alvará Eletrônico no. 621700-1/2020, na quantia de R$ 84.067,73 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao processo de no. 0000968-27.2017.8.11.0010 – Comarca de Jaciara – MT, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Nesse esteio, não tenho nenhuma dúvida de que o executado deixou de atender o comando judicial a contento e no prazo estabelecido.

Isso porque, consta dos autos que até o presente momento o executado não cumpriu a ordem judicial, visto que apenas limitou-se a afirmar a impossibilidade de fazê-lo.

Ademais, conforme já mencionado na sentença proferida nos autos associado, o Juízo da Comarca de Jaciara/MT informou que os dados do Alvará Judicial se encontravam corretos, sendo que a falha ocorreu na instituição financeira executada.

Desde modo, não prospera a afirmativa do executado de que o cumprimento da ordem judicial dependa de eventual determinação do judicial do juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara.

Portanto, a tese jurídica explanada pela executada não encontra amparo, pois vastamente demonstrado que houve por ela o descumprimento da tutela de recursal.

Lado outro, conquanto a executada realmente tenha faltado com o seu dever, entendo que o valor da astreintes pleiteada encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Neste compasso, percebe-se que a multa, ora executada, atingiu o valor de R$ 1.060.953,14 (um milhão sessenta mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), conforme se observa das planilhas de cálculos juntadas nos ids. 140064311, 143879715, 155087024 e 163802550, de modo que este Juízo deve atuar positivamente para impedir que a multa fixada constitua fonte de enriquecimento da parte.

Vale lembrar que a lei processual civil confere ao magistrado a possibilidade de modificar, de ofício, o valor da multa, caso tenha se tornado excessiva (CPC, inciso I, § 1o, art. 537), tal qual como ocorreu in casu.

(...)

Diante desse cenário, torna-se imperiosa a redução do valor acumulado da multa para patamares condizentes com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Portanto, em juízo de ponderação, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reduzir o valor da astreintes para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), notadamente em virtude da executada não ter cumprido até o momento a tutela de urgência” (sic).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido.

É cediço que a denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Assim, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Desse modo,
em que pese os argumentos da parte agravante para
o

restabelecimento da multa outrora imposta que já alcançava o valor de R$ 1.060.953,14 (um milhão sessenta mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos)
,
entendo que a decisão ora agravada que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela instituição para reduzir a multa imposta para o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), foi acertada e ponderada levando em consideração os critérios de razoabilidade para sua fixação, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – QUANTIA ADEQUADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– NATUREZA JURÍDICA DAS ASTREINTES – MEIO COERCITIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da multa diária a qualquer tempo sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado em relação ao bem jurídico tutelado ou ensejar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Constatado que o valor das astreintes se tornou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.

O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial, vedado o seu enriquecimento sem causa
.” (N.U 1023629-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE –

REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO –
POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE
– VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

“O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)”.
(N.U 1000344-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024